Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-73.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1005180-73.2023.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Recorrente: AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA e BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Recorrido: ELIZABETE RIZO DOS SANTOS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE INTERNET FIXA QUE CULMINOU NA SOLICITAÇÃO DE DISTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude da negativação, reconhecendo a inexistência do débito no valor de R$ 314,69 (trezentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) e determinou o pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte fornecedora pretende minorar o quantum indenizatório fixado.
3. Narrou a consumidora que teve buscou instalação de internet fixa com as reclamadas, ora recorrentes, momento no qual lhe foi solicitado o prazo de 7 (sete) dias, contudo, decorrido o prazo, o serviços não foi instalado. A consumidora esclarece que compareceu a unidade de atendimento das reclamadas, tendo lhe sido solicitado que aguardasse por mais 15 (quinze) dias e depois por mais quinze dias. Passados 30 (trinta) dias sem a instalação do serviço, requereu o distrato. Foi gerada uma fatura de consumo pelo serviços que não foi instalado e o nome da consumidora, ora recorrida foi negativado pelo não pagamento do débito gerado.
4. Diante da negativação realizada e da ausência da prestação do serviço contratado, ante a ausência de instalação de rede no endereço contratado, a negativação discutida é indevida.
5. O cerne recursal é limitado a minoração da quantia fixada, com a pretensão de que seja fixado em até dez vezes o valor do débito negativado.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
7. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
8. Não há notícia de negativação preexistente em nome da parte reclamante, ou mesmo a existência de anotações posteriores.
9. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, se mostra a quem dos valores praticados por esta Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da demanda.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005180-73.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE RIZO DOS SANTOS - CPF: 015.060.531-57 (RECORRENTE), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.947.264/0001-02 (RECORRIDO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0004-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024